Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-88.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013798-88.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ROSA DA SILVA - CPF: 047.682.241-64 (APELADO), JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR - CPF: 943.430.121-15 (ADVOGADO), BRUNA SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO DUTRO (ASSISTENTE), ADILSON CLEITON BENEVIDES (ASSISTENTE), LORENA LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
CONSENSUALIDADE
PARA OS ATOS SEXUAIS – DES
CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA – ERRO DE TIPO -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro acerca do dolo na prática da conduta perpetrada do apelado, a decisão absolutória deve ser mantida em todos os seus termos[...]”
(Parecer da PGJ no 008452-006/2013).

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia e levados a efeito na sentença hostilizada, [...] pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta.
” (TJMT, AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013798-88.2013.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

BRUNO ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0013798-88.2013.8.11.0002), que absolveu BRUNO ROSA DA SILVA de estupro de vulnerável - art. 217-A, do CP - (ID 150080395).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes
para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por estupro de vulnerável (ID 150082202).

BRUNO ROSA DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150082204).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Estupro de vulnerável, em continuidade delitiva – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, sob o pretexto de que a materialidade e autoria delitiva, bem como o dolo restaram suficientemente comprovados nos autos – Inadmissibilidade – No caso posto em mesa para julgamento, é inconteste que a vítima Bruna, quando possuía 12 anos de idade, teve relação sexual consensual com o acusado Bruno, que contava com 19 anos de idade, entrementes, a Magistrada sentenciante, com espeque no acervo probatório, entendeu que o acusado agiu em erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, porquanto desconhecia a real idade da menor quando manteve relações sexuais consensuais com ela, a qual, segundo relatos contido nos autos, possuía compleição física desenvolvida, aparentando ter mais idade do que realmente possuía. Desse modo, verificando que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro acerca do dolo na prática da conduta perpetrada pelo apelado, a decisão vituperada deve ser mantida em todos os seus termos - Pelo desprovimento do recurso ministerial.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 153913670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre o mês e abril e julho de 2012, em horários não especificados nos autos, no município de Várzea Grande/MT, o indiciado BRUNO ROSA DA SILVA, por diversas vezes, manteve conjunção carnal com a vítima Bruna Souza Campos, à época com 13 (treze) anos de idade.

Ante o exposto, denuncio BRUNO ROSA DA SILVA, já qualificado, como incurso nos artigos 217-A, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, com incidência do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica), e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se o autor dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas [...]”
(Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, promotora de Justiça – ID 150080331).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 71, “caput”, todos do Código Penal), não restaram comprovadas diante da ausência do elemento subjetivo específico (dolo) exigido pela Teoria Geral do Crime, assim não se pode concluir que a conduta realizada pelo réu configura Fato Típico (um dos substratos integrantes do crime), na medida em que não há provas para afirmar de que o réu sabia que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos quando manteve relações sexuais (consentidas) com ela, conforme oitiva(s) da vítima e da(s) testemunha(s) e/ou informante(s)[...]

Apesar de demostrado que o réu manteve relação sexual (consentida) com a vítima menor de 14 (quatorze) anos, há existência de fundadas dúvidas sobre a consciência do réu acerca da idade da vítima em razão da precocidade (compleição física da vítima era de idade superior a 14 (quatorze) anos] o que configura erro de tipo inevitável (artigo 20, §1o, do Código Penal), e implica em sua absolvição (artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal)[...]

Diante do exposto, em razão do erro de tipo inevitável, o réu faz “jus” a ser absolvido dos crimes, em continuidade delitiva, que lhe são imputados na denúncia (id. 49738097, páginas 5/6).

III – DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz JULGA IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVE o réu BRUNO ROSA DA SILVA, filho de Carlos Henrique da Silva e Gilvanice Rosa dos Santos, da sanção do artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), com observância do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, na forma da Lei 11.340/06, com fulcro no artigo 20, §1o, do Código Penal c/c artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal [...]”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 150080395).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Bruna Souza Campos, vítima (ID 150080331), Marli de Souza, mãe da vítima (ID 150080331), bem como interrogado BRUNO ROSA DA SILVA, o apelado (ID 150080331).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Bruna Souza Campos, Marli de Souza, Thiago Dutro, Adilson Cleiton Benevides, e o interrogatório do apelado (Relatório de Mídias – ID 150082166/150080381).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“[...] é inconteste que a vítima Bruna, quando possuía 12 anos de idade, teve relação sexual consensual com o acusado Bruno, que contava com 19 anos de idade à época dos fatos.

Aqui se está analisar o dolo exigível para configuração do delito de estupro de vulnerável, qual seja, ciência do agente em agir em face de pessoa vulnerável.

Como cediço, o erro de tipo pode ser conceituado como a falsa representação da realidade, o que afasta o dolo, não havendo crime.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal escusável ou inescusável sempre exclui o dolo, sendo que neste último caso (erro inescusável) o agente será punido a título culposo, caso haja previsão legal.

In casu, a Magistrada sentenciante, com espeque no acervo probatório produzido durante a persecutio criminis, entendeu que o acusado Bruno agiu em erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, porquanto desconhecia a real idade da menor Bruna quando manteve relações sexuais consensuais com ela, a qual, segundo relatos contidonos autos, possuía compleição física desenvolvida, aparentando ter mais idade do que realmente possuía à época dos fatos.

Deste modo, verificando que as provas coligidas aos autos não permitem um juízo seguro acerca do dolo na prática da conduta perpetrada pelo apelado Bruno Rosa da Silva, a decisão vituperada deve ser mantida em todos os seus termos [...]

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo desprovimento do recurso ministerial, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - Parecer no PGJ no 008452-006/2013 - ID 153913670)

Em reforço,
aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia e levados a efeito na sentença hostilizada, [...] pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta
. ” (AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.7.2021)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado de estupro de vulnerável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023